Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-43.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Matéria preliminar requerendo que o acusado Luciano recorra em liberdade. Prejudicada, na medida em que a apelação já está sendo julgada. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Matéria preliminar requerendo que o acusado Luciano recorra em liberdade. Prejudicada, na medida em que a apelação já está sendo julgada. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus, nos moldes em que proferida. Pedidos requerendo a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, fixação de regime menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e redução a pena de multa, além da digna defesa do acusado Luciano postular pelo benefício da Justiça Gratuita. Impossibilidade. Penas e regimes prisionais bem fixados e que não comportam modificação. Não cabimento de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Recursos defensivos não providos.